Tribunal: TJBA
Processo: 8000916-65.2019.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000916-65.2019.8.05.0211

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ICHU

Advogado(s)
:

APELADO: DAMIAO JINOVAL CORDEIRO OLIVEIRA

Advogado(s)
:
TAUANA AUZIER FREITAS

ASB00

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município contra sentença que o condenou ao pagamento de verbas trabalhistas (férias integrais e/ou proporcionais e décimo terceiro salário integral e/ou proporcional) relativas ao período de fevereiro de 2018 a outubro de 2019, além do recolhimento do FGTS do respectivo lapso temporal.

2. O autor foi contratado temporariamente como Agente de Endemias em dois períodos distintos: de 02/02/2018 a 30/04/2018 e de 02/01/2019 a 31/12/2019. Os contratos firmados previam o pagamento de importâncias globais, adimplidas em parcelas mensais, de acordo com a duração do contrato, sem expressa previsão contratual para pagamento de décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se houve julgamento
extra petita
; (ii) saber se servidor público temporário tem direito a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional na ausência de previsão legal ou contratual expressa; e (iii) saber se houve desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, capaz de gerar o direito às referidas verbas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A preliminar de julgamento
extra petita
confunde-se com o mérito, devendo ser apreciada em momento oportuno. Preliminar rejeitada.

5. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE nº 1.066.677/MG - Tema 551), sedimentou a interpretação segundo a qual servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.

6. No caso concreto, inexiste previsão contratual expressa para pagamento de décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, sendo, portanto, indevido o reconhecimento de tais direitos.

7. Não há que se falar em nulidade contratual por desvirtuamento na contratação temporária pela Administração Pública, uma vez que os contratos foram firmados por duas vezes apenas, com curta duração de tempo (dois meses e um ano), inexistindo sucessivas e reiteradas prorrogações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação provida. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; Lei Estadual n. 12.373/2011; CPC, art. 1.007, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.066.677, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. para Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 22.05.2020; STF, RE nº 705.140/RS, Tema 308 de Repercussão Geral.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000916-65.2019.8.05.0211
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ICHU e como apelada DAMIAO JINOVAL CORDEIRO OLIVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

rejeitar a preliminar
e
dar
provimento ao recurso
, nos termos do voto da
R
elatora.